Tribunal: TJES
Processo: 0008033-89.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008033-89.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MADALENA MARIA LOCATELLI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO BARRAGEM MARIANA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS ELEMENTOS ENSEJADOS DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Absolutamente nenhuma prova faz a Autora a respeito da presença da pesca em seu cotidiano, assim com prova alguma faz de que seu viu prejudicada em seu fornecimento de água, a afetar o seu dia a dia.

II.
As razões da Autora limitam-se ao campo das alegações, não servindo a comprovar o seu direito, tão somente o fato de seu filho ter sido indenizado, não colacionando a Requerente prova mínima, ainda que indiciária, de seu alegado direito

III.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008033-89.2020.8.08.0030

APELANTE: MADALENA MARAI LOCATELLI

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATORA
:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MADALENA MARAI LOCATELLI
face a sentença proferida em ação indenizatória ajuizada face a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
VALE S/A
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.,
em que julgados improcedentes seus pedidos de indenização por dano moral e fixação de pensão, decorrentes dos transtornos causados em razão do rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais.

Aduz, em suma, a Recorrente ter demonstrado nos autos que mantinha residência na região da Lagoa da Viúva, que inegavelmente foi atingida pelo desastre ambiental de Mariana. Alega que há provas documentais atestando que, na ocasião do acidente, dependia do consumo da água da região afetada pelo rejeito de minério, fruto do acidente de responsabilidade das Apeladas, o que afetou diretamente sua vida financeira. Afirma que seu filho, que mora no mesmo imóvel, recebeu indenização das Apeladas, estando sob a mesma condição, portanto, apta, também a ver-se indenizada.

As apeladas, em contrarrazões, aduzem a necessidade de manutenção da sentença, por ausência de provas de que tenha a Autora sofrido os impactos do rompimento da Barragem de Mariana, dando conta da ausência do alegado dano.

Pois bem.

O caso dos autos verte pretensão voltada à indenização moral decorrente das consequências do derrame dos rejeitos de mineração oriundo do rompimento da barragem de Mariana/MG.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de provas dos danos sofridos, não demonstrando a Autora que fora efetivamente atingida pelo desastre de Mariana, especialmente quanto ao seu ofício.

A Autora afirma ser moradora da localidade Lagoa da Viúva, em Linhares, aduzindo ter sido afetado o seu abastecimento de água, ante a contaminação do lençol freático que abastecia sua localidade, além de ter sido afetada sua renda advinda da pesca.

Nesse contexto, embora não paire dúvidas sobre o tema, deixo assente que este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15
” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Nesse mesmo sentido, há de ser considerado público e notório o dano ambiental causado, do que decorre a responsabilidade objetiva da Apelante.

Partindo, então, deste contexto fático, inegável a incidência da
teoria do risco integral
, a teor do próprio texto constitucional, art. 225, §3º, bem como, do Código Civil, art. 927, parágrafo único, e ainda, da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º, a significar que não se discute culpa da empresa poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade.

Esta Corte Estadual revela-se já assente neste sentido nos inúmeros processos a envolver a Apelante Samarco e as consequências causadas pelo rompimento da barragem de Mariana/MG.

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO.
ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PEDIDO DE DANO MORAL DIFUSO. LEGITIMIDADE PARA DANO MORAL DECORRENTE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR CARLOS GABRIEL MACHADO PEREIRA E SAMARCO MINERAÇÃO S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...)
III. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, asseveram que a empresa responde objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral
. (...).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160024235, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REJEITOS DE ATIVIDADE EXTRATIVA MINERAL. RIO DOCE. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
DANO MORAL INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (...)
3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que consoante a jurisprudência pacífica dele, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25-10-2017, DJe 22-11-2017)
. (...). 9. - Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 014160043676, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Veja-se que este é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, com destaque para o REsp nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014).

Fixadas essas premissas e adentrando especificamente na concretude do caso presente, não vejo nos autos elementos que me permitam dissentir das razões do Juízo
a quo
.

A peça de ingresso revela-se de todo superficial quanto as razões, em concreto, que dariam ensejo à indenização pretendida pela Autora, não se vislumbrando realidade distinta das provas acostadas pela Autora.

Apega-se a Autora-Apelante no fato de seu filho, que residiria no mesmo imóvel, ter sido indenizado pelas Apeladas, afirmando estar sujeita às mesmas condições, a faz jus à indenização pretendida.

Contudo, dos documentos acostados vê-se com clareza que a indenização paga administrativamente ao filho da Autora se deu em razão dos prejuízos causados à pesca de subsistência.

Veja-se que, no caso dos autos, para além do fato de que não há na indenização de seu filho, menção a fornecimento de água, não cuida a Autora, minimamente, em demonstrar que laborava com a pesca, ainda que para efeito de subsistência.

Absolutamente nenhuma prova faz a Autora a respeito da presença da pesca em seu cotidiano, assim como prova alguma faz de que seu viu prejudicada em seu fornecimento de água, a afetar o seu dia a dia.

As razões da Autora limitam-se ao campo das alegações, não servindo a comprovar o seu direito, tão somente, o fato de seu filho ter sido indenizado, não colacionando a Requerente prova mínima, ainda que indiciária, de seu alegado direito.

Veja-se que nada nos autos permite concluir que a Autora retirava da pesca o seu sustento, tampouco sua renda, assim como, nada nos autos permite inferir que teve a Autora afetado o seu fornecimento de água, inexistindo, frise-se, provas a corrobora suas alegações.

Assim, dispenso maiores digressões a conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, estando, contudo, amparada a Autora pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.